Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708455-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: AQUA TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. CREDORES HABILITADOS. NECESSIDADE DE RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL E CRONOLÓGICA DE CREDORES. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo concurso de credores, deve ser aplicada às ações executivas individuais contra devedor solvente, por analogia, a ordem de preferência estabelecida no art. 83 da Lei no 11.101/2005 (AgInt no REsp 1636831/MS). 2. Na ausência de preferência entre os credores, deve ser respeitada a anterioridade de cada penhora realizada no rosto dos autos ou sobre o bem constrito. 3. O direito de compensação, configurado por título judicial constituído em ação diversa, não desvincula o executado da ordem legal e cronológica de credores eventualmente habilitados na ação de cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, defendendo o direito à compensação dos créditos entre as partes do presente feito. Destaca que não há como prevalecer o entendimento de que terceiros, em processo de execução individual, possuem preferência em relação à compensação. Ressalta o caráter compulsório do mencionado instituto, afastando o referido direito de preferência entre credores. Acrescenta que todos os requisitos se encontram presentes. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 28313968). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 368 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138 (ID 28313968). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005